Tribunal: STF
Processo: HC 255955
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.000.339/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em razão dos seguintes fatos: 



    Trata-se de procedimento iniciado por Auto de Prisão em Flagrante em que DANIEL PRIETO JORDAO, MÁRCIO LELI OLIVEIRA FREIRE, DELMAR PEREIRA SALGADO e ALEX FELIX DA SILVA foi preso em flagrante na seguinte circunstância, conforme descrito no aludido documento: 



    "Presentes os policiais militares supra, noticiando que receberam uma informação de que um individuo, corretor de imóveis, estaria sendo ameaçado por algumas pessoas na sede de sua imobiliária. Ao chegar no local, depararam com um individuo sentado na imobiliária, três outros indivíduos do lado de fora e um outro em um veículo do outro lado da rua. O indivíduo que estava no interior da imobiliária teria sido incumbido de cobrar uma dívida junto ao dono da imobiliária. Do lado de fora havia um policial militar reformado DELMAR PEREIRA SALGADO, armado com um revolver, calibre 38, marca Taurus, municiado com seis munições, n.º OD238077, um guarda civil metropolitano de São Paulo DANIEL PRIETO JORDÃO, desarmado, e um outro indivíduo. Informam os policiais que este terceiro indivíduo estava portando uma bolsa preta, estilo pochete grande, de couro, com cadeado, sendo que após a chegada dos policiais, ele se dirigiu ao veículo mencionado, estacionado do outro lado da avenida, retornando sem a bolsa. Assim que chegou o apoio, os policiais dirigiram-se ao veículo, encontrando a bolsa dispensada pelo indivíduo no porta malas do veículo Ford Ka, placas GAO-0H02. Dentro da bolsa, localizaram um carregador de munição de calibre 9mm, carregado com 15 (quinze) munições de mesmo calibre. O motorista do veículo disse aos policiais militares que "já vou avisando que o polícia que estava com a gente deixou a arma aí no porta luvas". Ao vistoriar o porta luvas do veículo, localizaram uma pistola, marca Taurus, calibre 9mm, nº ADG-511853, municiada, e alimentada, com 17 (dezessete) munições intactas de mesmo calibre. [...] Há cerca de dois meses, Francisco foi no seu escritório acompanhado de dois indivíduos, um alto e gordo e outro baixo e moreno, procurando pelo declarante. Eles subiram a sobreloja onde o declarante trabalha em sua sala, quando foi surpreendido pelo irmão do declarante que já conhecia Francisco. Eles se dirigiram a sala do declarante que ao abrir se surpreendeu com os mesmos. Um dos indivíduos que acompanhava Francisco, perguntou se o declarante era o Fabio, tendo dito que sim. Então ele disse que o declarante deveria pagar Francisco, porque senão iriam para o morro, "´para a ideia", que quem mandava era o PCC e não adiantava chamar a polícia. Houve uma altercação que acabou em vias de fato, tendo os três ido embora após causarem escândalo, ameaçando de retornar. No sábado seguinte, um indivíduo ligou e tornou a ameaçar o declarante. Na quinta feira p.p., quatro indivíduos chegaram no estabelecimento, dentre os quais Marcio e Alex, a quem não conheciam anteriormente, além de um tal de Messias e o próprio Francisco. Eles ameaçavam e cobravam os valores, dizendo que não iriam desistir e que retornariam. Marcio inclusive já tinha ido uma vez a corretora, fingindo interesse em local um imóvel, dizendo que era amigo do declarante, mas na verdade não o conhecia. Hoje, por volta das 11:20 horas da manhã, um indivíduo mais gordo, entrou no estabelecimento, sendo reconhecido como o Marcio, vindo acompanhado de Alex que trazia uma bolsa tipo pochete transversal no seu peito, um outro individuo moreno magro mais velho, e um quarto indivíduo mais baixo, branco. Todos entraram na corretora e novamente Marcio entrou gritando, mandando chamar Fabio, mandando ligar e querendo o dinheiro. [...] Márcio dizia ainda que não adiantava chamar a polícia [...]” 



    A par do relato acima e dos documentos que instruem o presente feito, conclui-se que o flagrante está formal e materialmente em ordem. 



    A situação em apreço narra grave ameaça com envolvimento de várias pessoas. Embora as armas de fogo localizadas não tenham sido utilizadas de forma ostensiva, estavam presentes no cenário delitivo narrado no boletim de ocorrência. 



    Seja como for, verifica-se da narrativa da vítima e do relato dos policiais, que a apontada ameaça, no evento de ontem, teria sido realizada diretamente pelo custodiado Márcio que era, pelo histórico, a pessoa que vinha encabeçado a cobrança extrajudicial da dívida de um terceiro alheio aos autos. Os demais, ainda que armados ou com ligação a armas de fogo (notadamente os agentes de segurança pública) se apresentavam do lado de fora, aparentemente aliados ao elemento subjetivo. Ocorre que este liame subjetivo (e a própria tipificação) ainda carecem de maiores esclarecimentos a serem apurados em instrução criminal. 



    Neste sentido, entendo que a prisão preventiva de Márcio, também por conta de sua reincidência, é medida que se impõe para a garantia da ordem pública. 



    Quanto aos demais, embora Daniel também ostente condenação anterior, entendo que a concessão de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares, será suficiente para o momento. 



    Inconformado com a decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acompanhado de medida cautelar inominada, na qual foi deferido o pedido de decretação da prisão preventiva, nos termos seguintes: 



    Embora o recurso em sentido estrito seja desprovido de efeito suspensivo, nos termos do que dispõe o artigo 584 do Código de Processo Penal, não se pode deixar de considerar que, em hipóteses excepcionais como esta (de crime extremamente grave extorsão), nas quais, demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni juris”, torna-se imperiosa a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, como no caso de concessão da liberdade provisória, quando presentes os requisitos da segregação cautelar -, a fim de se evitar lesão irreparável ou de difícil reparação, tornando inútil a reforma postulada; portanto, defere-se liminarmente o pedido para o fim de conceder efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que concedeu a liberdade provisória. 



    Comunique-se a Primeira Instância para imediata expedição de mandados de prisão.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    [...] observo que a impetração não foi instruída com cópia da decisão que concedeu liberdade provisória ao réu, o que impede seja analisado o pedido de restabelecimento de tal ato decisório. 



    Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “A prisão preventiva foi decretada com base em afirmações genéricas sobre a ‘gravidade do crime’ (extorsão) e a presença de ‘fumus boni juris’ e ‘periculum in mora’, sem indicação de elementos concretos que demonstrem risco atual à ordem pública, ordem econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “restabelecendo a liberdade provisória do paciente Alex Felix da Silva, nos termos da decisão de primeiro grau, com a manutenção das medidas cautelares impostas”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente